Tribunal: TJES
Processo: 0037193-52.2017.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037193-52.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CLEMENTINO DA PENHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. AUTORES SE ENQUADRAM NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 0037193-52.2017.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: CLEMENTINO DA PENHA e LUIZ CARLOS MONTEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95, por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, visto que a gratificação de produtividade deve ser apurada de acordo com as condições pessoais de cada servidor ou condições diferenciadas em que desempenham a atividade.

Superada essa questão, insta ressaltar que, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha.

Assim, considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida pelo E. Tribunal Pleno do TJ/ES no aludido Incidente de Inconstitucionalidade, foi determinada a cessação automática da eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

Contudo, foram estabelecidas teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal, a saber:

(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Desse modo, percebe-se que houve a modulação dos efeitos da decisão do IRDR para os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo.

Assim, verifico que os autores / recorridos, conforme acertadamente asseverado pelo juízo a
quo
, se enquadram no requisito exigido na modulação dos efeitos do acórdão que declarou a norma municipal inconstitucional, haja vista terem recolhido, ao longo de suas carreiras, as verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos.

Friso que, conforme portarias constantes às fls. 94/95 dos autos originários, os ora recorridos se aposentaram por tempo de contribuição antes de 24 de novembro de 2021, data que foi publicado o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93.

Por tais motivos, a manutenção da sentença constitui medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
TRIÊNIO. INCORPORAÇÃO. TESE IRDR RESPECTIVO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da gratificação de produtividade, este e. TJES fixou a seguinte tese jurídica em sede de IRDR: I) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. 2. Dessa forma, considerando a teses jurídicas fixadas nos IRDRs nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e nº 0033536-47.2016.8.08.0000, os requerentes Alcides da Conceição, Delmar Guimarães Pina, Ivan Roberto Reis e Clemir Miguel Filho não possuem direito à pretensão inerente à gratificação de produtividade. 3. Por outro lado,
o requerente José Jofre Ramos Fraga se enquadra na exceção prevista nos referidos IRDRs, na medida em que se aposentou antes de 24/11/2021 e, ao longo da carreira, recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo,
fazendo jus, portanto, à respectiva incorporação.
4. No que diz respeito ao direito ao triênio, o Tribunal Pleno deste e. TJES, no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, reconheceu a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 5. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; AC 0014104-68.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/08/2024; DJES 02/09/2024)
grifei

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento e incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora pública, com base na Lei Municipal nº 2.881/93. A recorrente alega que a autora não preenche os requisitos para a incorporação, em razão da inconstitucionalidade da referida lei. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da autora, que se aposentou antes da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, considerando que a autora recolheu as contribuições previdenciárias com base na referida gratificação. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos para preservar o direito à incorporação da gratificação aos servidores que se aposentaram até a data do acórdão (24/11/2021), desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo. 4.
No presente caso, a autora se aposentou em 01/05/2020 e realizou os recolhimentos previdenciários com base na gratificação de produtividade, o que garante o seu direito à incorporação da verba, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.
5. A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos." DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 pode ser incorporada aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da declaração de inconstitucionalidade, desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com base nessa gratificação. 7. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.881/93, art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023. (TJES; RI 0028861-62.2018.8.08.0035; Terceira Turma Recursal; Rel. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES; DJES 18/10/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos recorridos.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)